Tribunal: CARF
Processo: 10283.902545/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.902545/2015-71
ACÓRDÃO
1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A ausência de intimação do contribuinte para manifestar-se acerca de
diligência, enseja nulidade do processo administrativo fiscal por flagrante
preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular os atos processais praticados desde a decisão recorrida,
inclusive, impondo a devolução dos autos à Unidade de Origem para que se proceda à devida
intimação da recorrente do resultado da diligência expresso na Informação Fiscal de-fls. 448/450;
a seguir, vencido o trintídio legal, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem ser
enviados à DRJ para prolação de novo acórdão.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-023.109,
pela 8a Turma da DRJ07 que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp
protocolizadas
sob
os
números
24756.18546.241012.1.3.02-8589,
42373.62139.221112.1.3.02-5667 e 25468.11919.191212.1.3.02-0284, através das
quais a interessada acima identificada busca extinguir diversos débitos, utilizando
crédito que alega possuir contra a Fazenda Pública no valor original de
R$24.968.419,11, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa
jurídica - IRPJ apurado no exercício de 2012, ano-calendário de 2011.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus/AM–DRF/Manaus proferiu
o Despacho Decisório de fl. 101, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no
valor original de R$10.815.882,05, o que resultou na homologação parcial da
Dcomp no 24756.18546.241012.1.3.02-8589 e na não homologação das Dcomp
nos 42373.62139.221112.1.3.02-5667 e 25468.11919.191212.1.3.02-0284. Como
consequência, o valor dos débitos não integralmente satisfeitos pelas
compensações foi cobrado, acrescido dos acréscimos legais decorrentes da mora
(multa de mora e juros).
3. Segundo as informações constantes do Despacho Decisório, o fundamento para
a homologação parcial da compensação foi a confirmação parcial de parcelas de
composição do saldo negativo informado, conforme adiante:
3.a. de um total de R$12.770.830,42 informado como pagamentos, teria
sido confirmado o valor de R$8.205.451,82, deixando de ser confirmado o
valor de R$4.565.378,60. O Detalhamento de Análise do Crédito de fls.
102/103 esclarece que os pagamentos não confirmados se referem às
estimativas de março e abril de 2011, nos valores de, respectivamente,
R$819.760,69 e R$3.745,617,91;

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
3
3.b. nenhum valor foi confirmado a título de “estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores”, de um total de R$9.587.158,46
informado. O Detalhamento de Análise do Crédito de fls. 102/103 esclarece
que a interessada teria compensado a estimativa do IRPJ de setembro de
2011 através de duas Dcomp, sendo que ambas as compensações não
foram confirmadas: o valor de R$4.527.811,56 na Dcomp protocolizada sob
o no 03709.90658.291211.1.3.02-5994, e o valor de R$5.059.346,90 na
Dcomp no 37805.11074.291211.1.3.02-0030.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
02/18, na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. Que a manifestação de inconformidade é tempestiva;
4.2. Que o Despacho Decisório é nulo, porquanto nitidamente restringe o direito
de defesa da Requerente, por absoluta deficiência em sua fundamentação.
Argumenta a interessada que a simples justificativa genérica "Compensação não
confirmada", mencionada nas informações complementares à análise de crédito,
especificamente na "PER/DCOMP Despacho decisório - Análise de Crédito" (Doc.
03), definitivamente não se presta como motivação suficiente para deixar de
confirmar as referidas compensações e, sobretudo, deixar de reconhecer seu
direito creditório, uma vez que essa menção genérica não atende ao comando da
norma que exige a fundamentação das decisões a fim de proporcionar ao
contribuinte o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, conforme
consta no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal. Entende que para que a fundamentação
da decisão se coadune com as exigências do princípio da ampla defesa e do
contraditório ela deve -necessariamente — apresentar as razões, de forma clara e
precisa, pelas quais não foram confirmadas as compensações declaradas por meio
dos
PER/DCOMPs
n°s
03709.90658.291211.1.3.02-5994
e
37805.11074.291211.1.3.02-0030;
4.3. Que, quanto às estimativas não confirmadas de março e abril de 2011, nos
valores de, respectivamente, R$819.760,69 e R$3.745,617,91, junta cópia dos
Darf que comprovariam o pagamento das mencionadas estimativas mensais
(código de receita 2362) e ressalta a necessidade de reforma Despacho Decisório,
para efeito de confirmar os referidos pagamentos e, por consequência, de
considerá-los para fins de apuração do Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário
de 2011;
4.4. Que quanto ao PER/DCOMP n° 03709.90658.291211.1.3.02-5994, na qual
utilizou crédito de Saldo Negativo de IRPJ ano calendário 2009 para quitar a
parcela no valor de R$4.527.811,56 referente à estimativa mensal do IRPJ de
setembro de 2011, alega que por força de Despacho Decisório proferido nos autos
do Processo Administrativo n° 10283.720925/2013-28 se reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório referente ao Saldo Negativo de IRPJ 2009, razão
pela qual a compensação foi homologada parcialmente, mas que apresentou
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
4
Manifestação de Inconformidade, que se encontra pendente de apreciação.
Apesar disso, entende a interessada que não existe motivo para a compensação
declarada por meio do PER/DCOMP n°03709.90658.291211.1.3.02-5994 deixar de
ser considerada na composição do Saldo Negativo de 2011 porque, em que pese a
ausência de homologação não resolver a condição extintiva do crédito tributário,
este já está devidamente confessado e a sua exigência obrigatoriamente se dará
como consequência da não homologação da compensação, nos exatos termos dos
§§ 7° e 8o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96. Ou seja, o valor da estimativa
eventualmente não extinta, já é, per si, exigível e exequível, não havendo razão
para desconsiderar a compensação declarada (mesmo que não homologada) na
composição do saldo negativo. Argumenta que admitir entendimento contrário
seria conceber a existência de cobranças em duplicidade, em flagrante
desrespeito à legalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput da CRFB/88), ao
direito de propriedade protegido pelo devido processo legal (art. 5o, XXXIII e LIV),
além de ocasionar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública;
4.5. Que se persistir essa situação, permanecerá obrigada não só a quitar o
montante relacionado ao PER/DCOMP n° 03709.90658.291211.1.3.02-5994
utilizado para extinguir o seu débito de IRPJ estimativa mensal de setembro de
2011 (caso não obtenha êxito na discussão que vem sendo travada nos autos do
Processo Administrativo n° 10283.720925/2013-28), como também o valor
exigido através dos PER/Dcomp sob exame nos presentes autos, que deixaram de
ser homologados, ou que foram homologados apenas parcialmente, exclusivamente por força da não confirmação do PER/DCOMP n°
03709.90658.291211.1.3.02-5994. A injustiça ocasionada por essa situação é tão
evidente que, inclusive, já foi objeto da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 18, de 13 de outubro de 2006, a qual corrobora integralmente a tese ora
defendida;
4.6. Que ainda que não se concorde com a tese advogada no presente tópico, a
qual implicaria a consideração dos valores de estimativa quitados via
compensação, o que se admite apenas para argumentar, há que se determinar ao
menos a suspensão do presente processo até a decisão final no Processo
Administrativo n° 10283.720925/2013-28;
4.7. Que quanto ao PER/DCOMP n° 37805.11074.291211.1.3.02-0030, alega que
utilizou crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2010 para quitar a
parcela restante do débito de estimativa mensal do IRPJ de setembro de 2011, no
valor de R$5.059.346,90. Nesse caso, porém, além dos argumentos já expostos,
há um argumento adicional capaz de demonstrar que a compensação a ele
vinculada não poderia em hipótese alguma deixar de ser considerada na
composição
do
Saldo
Negativo
de
2011:
o
PER/DCOMP
n°
37805.11074.291211.1.3.02-0030 ainda se encontra "Em análise", como se pode
verificar das informações relativas à "Situação do PER/DCOMP" obtidas junto ao
sítio da própria Receita Federal. Diz que jamais foi cientificada acerca da análise
da compensação declarada por meio da DCOMP n° 37805.11074.291211.1.3.02-
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
5
0030. Sendo assim, se a DCOMP ainda pende de análise, razão alguma haveria
para a compensação de estimativa mensal de IRPJ por meio dela declarada,
relativa a setembro de 2011, no valor de R$5.059346,90, deixar de ser
considerada na composição do Saldo Negativo de 2011, sobretudo sob a
justificativa de que "não foi confirmada".
5. Através do Despacho de fls. 116/117 o julgamento foi convertido em diligência
para o Seort da DRF - MANAUS promover a análise da Dcomp no
37805.11074.291211.1.3.02-0030, constante do processo no 10283.720924/2013-
83, além de juntar aos autos do presente processo extrato ou demonstrativo que
permita esclarecer quanto do débito da estimativa do IRPJ de setembro de 2011
foi satisfeito pela compensação, dando ciência à interessada de todos os
elementos que forem trazidos aos autos em decorrência da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar razões de
defesa exclusivamente a respeito dos novos fatos ou provas.
6. A informação fiscal de fls. 123/125 dá conta de mudança do domicílio tributário
da pessoa jurídica em tela, ao eleger o CNPJ no 02.140.198/0002-15 como
estabelecimento Matriz, localizado no município de São Paulo, razão que levou o
processo a ser enviado à Derat/São Paulo, para cumprimento da diligência.
7. A Derat/São Paulo informa à fl. 165 que foi reconhecida a ocorrência de
homologação por disposição legal da compensação formalizada por meio da
Declaração de Compensação no 37805.11074.291211.1.3.02-0030, e ainda que os
débitos declarados em compensação foram tratados no processo no
10283.720927/2013-17 e se encontram extintos.
8. Cientificada do resultado da diligência a interessada apresentou a petição de
fls. 173/186, na qual repete parte das alegações já contidas na manifestação de
inconformidade de fls. 02/18 e, especificamente quanto à diligência, diz que foi
confirmada a parcela de R$5.059.346,90 objeto da DCOMP no
37805.11074.291211.1.3.02-0030.
Quanto
à
DCOMP
no
03709.90658.291211.1.3.02-5994, acrescenta que não existe motivo para que a
parcela de R$4.527.811,56 deixe de ser igualmente confirmada, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, que tem efeito vinculante
para a Administração Tributária.
9. O despacho de fls. 296/297 da 8a Turma da DRJ07 converteu o julgamento em
diligência mais uma vez, para que fosse verificada a procedência do crédito objeto
da Dcomp no 37805.11074.291211.1.3.02-0030, independentemente de esta
estar homologada por disposição legal, e, ainda, se o mencionado crédito, caso
existente de fato, extinguiria por compensação, e em que medida, a parcela do
débito da estimativa do IRPJ de setembro de 2011 ali informada, nos termos da
mencionada SCI Cosit no 016/2012.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
6
10. Atendendo ao Despacho de Diligência da 8a Turma da DRJ07 foi lavrada a
Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL, de fls. 448/450, que concluiu, após
análise material do crédito objeto da DCOMP no 37805.11074.291211.1.3.02-
0030, pela existência do crédito de SN IRPJ AC 2010 no valor original de
R$5.772.819,61 e que tal saldo é suficiente para a total extinção por compensação
do débito de estimativa do IRPJ de setembro de 2011, na valor original de
R$5.059.346,90, independentemente de a mesma estar homologada por
disposição legal
A 8a Turma da DRJ07 julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito creditório de saldo negativo do IRPJ correspondente ao
exercício de 2012, ano-calendário de 2011, no valor originário de R$ 14.033.755,59.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando o
seguinteꓽ
“II – DOS FATOS
03. O presente Processo Administrativo n° 10283.902545/2015-71 é originário de
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório da
Requerente relativo a Saldo Negativo de IRPJ ano calendário 2011, de R$
24.968.419,11, e, por consequência, homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 24756.18546.241012.1.3.02-8589 e não homologou
as compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos 42373.62139.221112.1.3.02-
5667 e 25468.11919.191212.1.3.02-0284:

04. Da leitura das informações complementares à análise de crédito obtidas junto
ao sítio da Receita Federal (fls. 34/39), é possível verificar que o direito creditório
deixou de ser integralmente reconhecido exclusivamente porque não foram
confirmadas as seguintes “parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP”, perfazendo o montante de R$ 14.152.537,06 (a título de parcelas
não confirmadas):
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
7

05. Assim, das “parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP”,
foram confirmadas integralmente as parcelas referentes à Imposto de Retida na
Fonte (R$ 6.371.274,08), foram confirmadas parcialmente as parcelas referentes a
pagamentos (de R$ 12.770.830,42, foi confirmado R$ 8.205.451,82), e não foram
confirmadas as parcelas referentes a estimativas compensadas com Saldo
Negativo de períodos anteriores (R$ 9.587.158,46).
06. Diante disso, no entender do Despacho Decisório, o Saldo Negativo de IRPJ de
2011 disponível seria de R$ 10.815.882,05 (considerando o IRPJ devido de R$
3.760.843,85), e não de R$ 24.968.419,11, como informado originalmente pela
Requerente no PER/DCOMP e na DIPJ, restando, assim, um valor a título de saldo
devedor consolidado de R$ 15.289.498,86, acrescido de multa de mora e juros.
07. Irresignada, a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade
demonstrando, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório por absoluta
deficiência na fundamentação, uma vez que simplesmente não esclareceu a razão
pela qual as compensações deixaram de ser confirmadas e, no mérito, o seguinteꓽ

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
8

08. Por essa razão, demonstrou a Requerente, no que diz respeito às
compensações em causa (itens ii.1 e ii.2 acima), que não poderiam deixar de ser
confirmadas forte na Solução de Consulta Interna COSIT n° 18, de 13/10/2006 (fl.
87), segundo a qual, “[no a hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ". Adicionalmente, demonstrou, especificamente em relação à compensação
da parcela de R$ 5.059.346,90, objeto da DCOMP no 37805.11074.291211.1.3.02-
0030, que jamais poderia deixar de ser considerada na composição do Saldo
Negativo analisado nos presentes autos, uma vez que a referida DCOMP sequer
havia sido analisada.
09. Os autos foram remetidos à 6a Turma da DRJ/RJO que, por meio do Despacho
de fls. 113/115, houve por bem converter o julgamento em diligência para que
fosse promovida “a análise da Dcomp no 37805.11074.291211.1.3.02-0030,
constante do processo no 10283.720924/2013-83”.
10. Por meio da diligência constatou-se que foi proferido o Despacho Decisório
nos autos do Processo Administrativo no 10283.720924/2013-83 que decidiu
“pela homologação por disposição legal” das compensações realizadas por meio
das DCOMPs nos 37805.11074.291211.1.3.02-0030 e 26852.48227.290212.1.3.02-
0096 (fls. 160/161), já tendo os respectivos débitos sido inclusive extintos,
conforme faz prova o extrato de encerramento daquele processo (fls. 162/163).
11. Instada a se manifestar sobre o Despacho - 6a Turma da DRJ/RJO proferido
nos autos do presente Processo (fls. 113/115) e o Despacho Decisório proferido
nos autos do Processo Administrativo no 10283.720924/2013-83 (fls. 160/161), a
Recorrente apresentou manifestação (fls. 173/187) demonstrando, em síntese,
que a diligência confirmou o direito pleiteado.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
9
12. De fato, em relação à parcela de R$ 5.059.346,90 da estimativa mensal de IRPJ
de set/2011, restou confirmada em função da homologação da DCOMP no
37805.11074.291211.1.3.02-0030 e da extinção dos respectivos débitos, não
remanescendo óbice para que tal parcela deixasse de compor o Saldo Negativo de
IRPJ ano calendário 2011.
13. Em relação à parcela de R$ 4.527.811,56 da estimativa mensal de IRPJ de
set/2011, não existia motivo para a compensação declarada por meio da DCOMP
no 03709.90658.291211.1.3.02-5994 deixar de ser considerada na composição do
Saldo Negativo de 2011, levando em consideração o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018.

15. A 8a Turma da DRJ07 houve por bem converter o julgamento em diligência
mais uma vez (fls. 296/297), para que fosse verificada a procedência do crédito
objeto da DCOMP no 37805.11074.291211.1.3.02-0030, independentemente de
esta estar homologada por disposição legal, e, ainda, se o mencionado crédito,
caso existente de fato, extinguiria por compensação, e em que medida, a parcela
do débito da estimativa do IRPJ de setembro de 2011 ali informada, nos termos
da mencionada SCI Cosit no 016/2012.
16. Atendendo ao Despacho de Diligência da 8a Turma da DRJ07, foi lavrada a
Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL (fls. 448/450), que concluiu, após análise
material do crédito objeto da DCOMP no 37805.11074.291211.1.3.02-0030, pela
existência do crédito de Saldo Negativo IRPJ ano calendário 2010 no valor original
de R$5.772.819,61 e que tal saldo é suficiente para a total extinção por
compensação do débito de estimativa do IRPJ de setembro de 2011, na valor
original de R$5.059.346,90, independentemente de a mesma estar homologada
por disposição legal.
17. Sem que a Recorrente fosse cientificada do resultado da referida diligência e,
por consequência, sem que lhe fosse concedido prazo para manifestação, os
autos foram remetidos de volta à 8a Turma da DRJ07 que, mesmo assim, houve
por bem proferir o julgamento do caso.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
10
18. De fato, a 8a Turma da DRJ07 julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório. Após entender
comprovadas parcelas adicionais na composição do Saldo Negativo de IRPJ ano
calendário 2011 [“a) O valor de R$702.065,16 da estimativa maio de 2011 quitado
por compensação através da Dcomp no 11345.42986.291211.1.3.8013; b) O valor
de R$132.815,99 da estimativa maio de 2011 quitado através do pagamento
efetuado em 09/09/2020; c) O valor de R$3.611.715,98 da estimativa maio de
2011 arrolado na Dcomp no 40497.92067.291211.1.3.3825; d) O valor de
R$4.527.811,56 da estimativa do IRPJ de setembro de 2011 compensado na
Dcomp no 03709.90658.291211.1.3.02-5994, e)
O valor de R$5.059.346,90 da estimativa do IRPJ de setembro de 2011 extinto por
compensação através da Dcomp no 37805.11074.291211.1.3.02-0030”], a 8a
Turma da DRJ07 reconheceu que tais parcelas devem se converter em saldo
negativo no valor originário adicional de R$ 14.033.755,59.
19. Portanto, do montante de R$ 14.152.537,06 (valor original) de parcelas não
confirmadas pelo Despacho Decisório, a decisão recorrida entendeu confirmadas
parcelas adicionais no montante de R$ 14.033.755,59 (valor original).
20. No Acórdão no 107-023.109 restou consignado exatamente o seguinte:

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
11

13.4.2. A diferença de principal não extinta em virtude da homologação
parcial da compensação acima, no valor de R$132.815,99, foi quitada
através de pagamento, nos autos do processo de cobrança no
10283.902533/2014-66,
vinculado
ao
processo
de
compensação
10283.902392/2014-81, conforme abaixo:

13.4.3. Diante do exposto, entendo que deve compor o saldo negativo do
IRPJ de 2011 o valor de R$834.881,14 da estimativa de maio de 2011, uma
vez que R$702.065,16 foi quitado através da Dcomp no
11345.42986.291211.1.3.8013 utilizando o pagamento de valor de principal
de R$819.760,69, e R$132.815,99 através do pagamento efetuado em
09/09/2020.
13.5. Do pagamento no valor de principal de R$3.745,617,91:
13.5.1. Este pagamento foi arrolado como crédito de pagamento indevido
através da Dcomp no 40497.92067.291211.1.3.3825, tratada no processo
10283.902394/2014-71, e quitou parcialmente débito da estimativa de
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
12
maio/2011, no valor de R$3.611.715,98. O valor quitado da estimativa maio
de 2011 é de R$3.077.560,62, conforme abaixo:

13.5.2. Portanto, esta parcela do débito da estimativa de maio de 2011 já
compensado na Dcomp no 40497.92067.291211.1.3.3825, no valor de
principal de R$3.077.560,62, deve integrar o saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2011.
13.5.3. Constato ainda que o crédito arrolado na Dcomp no
40497.92067.291211.1.3.3825, tratada no processo 10283.902394/2014-
71, foi integralmente reconhecido através do Acórdão no 03-089.771,
lavrado pela 7a Turma da DRJ/Brasília. No entanto, apesar do
reconhecimento integral do crédito arrolado na compensação, o débito não
foi integralmente compensado, restando saldo a pagar do débito. A
discussão sobre a parcela não compensada do débito, no valor de principal
de R$534.155,46 (mais multa moratória e juros de mora) foi transferida
para o processo de cobrança no 10283.902535/2014-55 e aguarda
julgamento de recurso voluntário apresentado pela interessada.
13.5.4. Temos, portanto, a seguinte situação: parte do valor da estimativa
do IRPJ de maio de 2011, no valor de principal de R$534.155,46, tem a
extinção definitiva via compensação pendente de solução administrativa,
sendo que este valor compensado e pendente de solução compõe saldo
negativo também em análise.
13.5.5. A solução de tal situação foi abordada no Parecer Normativo Cosit
no 02/2018, no qual se concluiu, em apertada síntese, que tais estimativas
compensadas e ainda pendentes de solução definitiva devem integrar a
apuração de eventual direito creditório analisado. É o que se conclui do
item “f” da síntese conclusiva do mencionado Parecer Normativo Cosit no
02/2018, que adiante transcrevo:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
13

13.5.6. Nesse sentido, por força do contido no Parecer Normativo Cosit no
02/2018, a parcela da estimativa do IRPJ do mês de maio de 2011, no valor
de principal de R$534.155,46, compensada através da Dcomp no
40497.92067.291211.1.3.3825, também deve integrar o saldo negativo.
Com isso, o valor da estimativa de maio de 2011 a integrar o saldo negativo
do IRPJ de 2011 é de R$3.611.715,98, que é o valor do débito arrolado na
mencionada compensação.
14. Da falta de comprovação dos valores da estimativa compensada:
14.1. A interessada compensou o valor de R$9.587.158,46 da estimativa do
IRPJ de setembro de 2011 através de duas compensações, sendo que
ambas as compensações não foram confirmadas: o valor de R$4.527.811,56
teria sido compensado na Dcomp protocolizada sob o no
03709.90658.291211.1.3.02-5994, enquanto o valor de R$5.059.346,90 na
Dcomp no 37805.11074.291211.1.3.02-0030.
14.2. O valor de R$5.059.346,90 da estimativa do IRPJ de setembro de 2011
foi integralmente extinto por compensação através da Dcomp no
37805.11074.291211.1.3.02-0030,
tratada
no
processo
10283.720925/2013-28,
e
encontra-se
integralmente
confirmado,
conforme resposta à diligência de que trata a Informação Fiscal – EQ2-DAT-
IRPJ/CSLL, de fls. 448/450.
14.3. O valor de R$4.527.811,56 da estimativa do IRPJ de setembro de 2011
foi compensado na Dcomp protocolizada sob o no
03709.90658.291211.1.3.02-5994,
tratada
no
processo
10283.720925/2013-28, e foi parcialmente extinto pela compensação,
conforme abaixo:

14.4. A parcela não extinta, no valor de R$705.649,72, ainda se encontra
pendente de apreciação da manifestação de inconformidade apresentada
no processo de no 10283.720925/2013- 28. Mais uma vez, por força do
contido no Parecer Normativo Cosit no 02/2018, todo o valor de
R$4.527.811,56 da estimativa do IRPJ de setembro de
2011,
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
14
compreendendo a parcela já extinta por compensação e a pendente de
julgamento, deve integrar o saldo negativo.
14.5. Com isso, todo o valor de R$9.587.158,46 da estimativa de setembro
de 2011, compensado através das Dcomp protocolizadas sob os números
03709.90658.291211.1.3.02-5994 e 37805.11074.291211.1.3.02-0030, deve
integrar o saldo negativo do IRPJ de 2011.
15. Da apuração do saldo negativo:
Após as considerações do presente voto, entendo que restam como
comprovadas as seguintes parcelas adicionais na composição do saldo
negativo:
a) O valor de R$702.065,16 da estimativa maio de 2011 quitado por
compensação através da Dcomp no 11345.42986.291211.1.3.8013;
b) O valor de R$132.815,99 da estimativa maio de 2011 quitado através do
pagamento efetuado em 09/09/2020;
c) O valor de R$3.611.715,98 da estimativa maio de 2011 arrolado na
Dcomp no 40497.92067.291211.1.3.3825;
d) O valor de R$4.527.811,56 da estimativa do IRPJ de setembro de 2011
compensado na Dcomp no 03709.90658.291211.1.3.02-5994, e) O valor de
R$5.059.346,90 da estimativa do IRPJ de setembro de 2011 extinto por
compensação através da Dcomp no 37805.11074.291211.1.3.02-0030.
Assim, tendo em vista que o Despacho Decisório já reconheceu
parcialmente o crédito alegado, a totalidade das antecipações ora
confirmadas listadas acima se convertem em saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2011, no valor originário total de R$14.033.755,59.
16. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à
manifestação de inconformidade, de modo a ser reconhecido o crédito de
saldo negativo do IRPJ correspondente ao exercício de 2012, ano-calendário
de 2011, no valor originário de R$14.033.755,59.” (grifou-se)
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
15

23. Em rigor, o direito creditório da Recorrente deve ser reconhecido na sua
integralidade, não restando nenhum saldo devedor remanescente. É o que se
passa a demonstrar.
IV – DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
IV.1 — DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
IV.1.1 — POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA MANIFESTAÇÃO
ACERCA DA DILIGÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
24. Sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa, o parágrafo único
do art. 35 do Decreto no 7574/2011 assim estabelece:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria
litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei
no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou
documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação ( Lei no 9.784, de 1999,
art. 28 ).” (grifou-se)
25. É uníssona a jurisprudência desse E. CARF no sentido de que “[a] ciência ao
contribuinte do resultado da diligência é uma exigência jurídico-procedimental,
dela não se podendo desvincular, sob pena de anulação do processo, por
cerceamento ao seu direito de defesa”, como fazem prova, exemplificativamente,
os seguintes acórdãos: (...)
26. No caso concreto, conforme descrito no relato fático, não foi oportunizada à
Recorrente prazo para manifestação ao relatório conclusivo da diligência
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
16
(Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL – fls. 448/450) realizada em atendendo
ao Despacho no 107-000.107 da 8a Turma da DRJ07 (fls. 296/297).
27. Em que pese esse fato cerceador do direito de defesa da Recorrente, a 8a
Turma da DRJ07, mesmo assim, proferiu o julgamento do caso por meio do
Acórdão no 107-023.109, atraindo para si a mácula de nulidade.
28. Nessas circunstâncias, considerando a ofensa ao parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7574/2011 e à jurisprudência sedimentada desse E. CARF, dúvidas não
remanescem quanto à nulidade do Acórdão recorrido, devendo outra decisão ser
proferida em seu lugar, caso o presente Recurso não seja provido pelo mérito.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
17
IV.1.2 — POR ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
29. O Despacho Decisório que, como no caso, deixa de reconhecer o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte consubstancia ato administrativo e, como
tal, para ser válido, deve apoiar-se necessariamente: (i) na indicação da lei
autorizadora da sua emanação — o motivo legal — e (ii) na verificação concreta
da situação fática para a qual a lei previu o cabimento daquele ato — o motivo de
fato.
30. Ausente qualquer desses elementos, o ato administrativo padece de vício de
ilegalidade, pois, inexistindo autorização legal — motivo legal —, o ato terá sido
praticado sem fundamento e, inexistindo o motivo de fato, o ato terá sido
praticado em hipótese que a própria lei não autorizava.
31. Por estas razões, a doutrina considera o “motivo” como um dos requisitos
necessários de todo ato administrativo, como se verifica da lição de HELY LOPES
MEIRELLES, verbisꓽ
“O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco
requisitos necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade,
forma, motivo e objeto.”
(...)
33. Na medida em que os motivos legal e de fato se apresentam como requisitos
essenciais para a própria validade do ato administrativo, ambos devem
necessariamente coexistir no momento em que o ato é editado, sob pena de
nulidade.
34. Por essa razão, as decisões subsequentes proferidas em face do ato
administrativo originalmente editado, guardam relação de estrita dependência e
fazem parte do mesmo procedimento.
35. O procedimento de compensação constitui um procedimento administrativo
integrado por um conjunto de atos. Trata-se, no caso, de um procedimento que se
inicia com a transmissão da declaração de compensação, mas que somente se
encerrará com a decisão definitiva em esfera administrativa, de modo que as
decisões administrativas proferidas nesse interregno (reconhecendo o direito
creditório parcialmente e homologando parcialmente as compensações
declaradas, como é o caso da decisão recorrida) guardam relação de estrita
dependência com o Despacho Decisório que analisa a compensação, na medida
em que possibilitam a sua revisão, sendo-lhe, pois, complementares.
36. Aplica-se aqui, mutatis mutandis, a lição de HUGO DE BRITO MACHADO,
acerca do caráter de procedimento administrativo atribuído pelo Código
Tributário Nacional ao lançamento: (...)
37. Com efeito, enquanto comporta alterações na própria esfera administrativa,
não é definitivo o Despacho Decisório que deixou de reconhecer a integralidade o
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
18
direito creditório pleiteado, não está o procedimento juridicamente concluído,
está igualmente em processo de elaboração.
38. E é justamente em virtude dessa relação de dependência, por integrarem o
mesmo procedimento administrativo — tanto o Despacho Decisório quanto a
decisão recorrida — que não se admite que a referida decisão a ser proferida
altere a fundamentação utilizada no Despacho Decisório.
39. O Despacho Decisório e a decisão recorrida são atos essencialmente
dependentes, de modo que, não mantendo as mesmas motivações, violada está a
Teoria dos Motivos Determinantes.
40. Em relação à necessidade de vinculação da Autoridade Julgadora aos motivos
de fato que ensejaram a prática do ato administrativo sob julgamento, em virtude
da Teoria dos Motivos Determinantes, é unânime a jurisprudência desse E. CARF,
como se pode verificar dos seguintes Acórdãos: (...)
43. Vê-se, portanto, que, uma vez motivado o Despacho Decisório, o mesmo
estará vinculado ao motivo que lhe deu origem, sendo vedado, em momento
posterior, conferir-lhe motivação diversa.
44. No caso concreto, a decisão recorrida alterou a fundamentação do Despacho
Decisório para deixar de reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado
por outro motivo. De fato, o Despacho Decisório adotou como motivo de fato
para deixar de reconhecer integralmente o direito creditório da Recorrente,
dentre outros motivos, a não confirmação das parcelas referentes às estimativas
de IRPJ de março (R$ 819.760,69) e abril de 2011(R$ 3.745.617,91), sob o
argumento de “DARF informado não localizado”, como fazem prova as
informações complementares à análise de crédito (fls. 02/18):

45. Neste contexto, se o motivo de fato adotado pelo Despacho Decisório para
deixar de reconhecer o direito creditório foi “DARF informado não localizado” das
estimativas de IRPJ de março (R$ 819.760,69) e abril de 2011 (R$ 3.745.617,91),
na medida em que a Recorrente apresentou com a Manifestação de
Inconformidade os DARFs das estimativas de IRPJ de março (R$ 819.760,69 – fls.
60) e abril de 2011 (R$ 3.745.617,91 – fls. 61), os Pagamentos das referidas
estimativas (que totalizavam o montante de R$ 4.565.378,60) deveriam ter sido
necessariamente confirmados.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
19
46. Não obstante, a decisão recorrida inovou e passou a adotar como motivo de
fato a não confirmação da parcela referente à estimativa de IRPJ de maio de 2011,
verbis:

47. E essa inovação indevida por parte da decisão recorrida acabou implicando a
confirmação de parcelas adicionais num montante de R$ 14.033.755,59 (quando o
correto seria de R$ 14.152.537,06) e, por consequência, o reconhecimento apenas
parcial do direito creditório pleiteado, apurando um saldo devedor remanescente.
48. Assim sendo, resta imperioso o reconhecimento da nulidade da decisão
recorrida também por essa razão, caso o presente Recurso Voluntário não seja
provida pelo mérito.
IV.2 — DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
IV.2.1 — POR INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DE FATO
49. Como visto no item anterior, na medida em que os motivos legal e de fato se
apresentam como requisitos essenciais para a própria validade do ato
administrativo, ambos devem necessariamente coexistir no momento em que o
ato é editado, sob pena de nulidade do mesmo.
50. No caso concreto, o Despacho Decisório adotou como motivo de fato para
deixar de reconhecer na íntegra o direito creditório da Recorrente, a não
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
20
confirmação das parcelas referentes às estimativas de IRPJ de março (R$
819.760,69) e abril de 2011 (R$ 3.745.617,91) que compuseram o Saldo Negativo
de IRPJ 2011, sob o argumento de “DARF informado não localizado”.
51. A Recorrente apresentou com a Manifestação de Inconformidade os
respectivos comprovantes de recolhimento das referidas estimativas — R$
819.760,69 (fls. 60) e R$ 3.745.617,91 (fl. 61) —.
52. Sendo assim, se o motivo de fato adotado pelo Despacho Decisório para
deixar de reconhecer integralmente o direito creditório foi “DARF informado não
localizado”, na medida em que a Recorrente apresentou os DARFs originalmente
não localizados, confirmada está a inexistência do motivo de fato do Despacho
Decisório e, por consequência, a sua nulidade.
53. De fato, ao assim proceder, adotando motivo de fato inexistente, o Despacho
Decisório acabou atraindo para si a mácula de nulidade — por vício material,
conforme entendimento uníssono no âmbito desse E. CARF, aqui exemplificado
por meio do Acórdão que segue, da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“MOTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO. Inexistente o motivo de fato indicado para a autuação, o
lançamento deve ser cancelado, não podendo o julgador administrativo
mantê-lo por outros fundamentos que não integraram a acusação fiscal.”
19 54. Por elucidativo, vale transcrever o seguinte trecho do voto condutor do
referido Acórdão, que levou ao improvimento — à unanimidade — do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, verbis:

55. E se o motivo de fato é inexistente, não pode o Despacho Decisório subsistir
por outro (motivo de fato) que não integrou, na origem, o fundamento do ato
administrativo.
56. Sendo assim, dúvidas não remanescem quanto à nulidade do Despacho
Decisório em causa.
57. Casso assim não se entenda, porém, o que se admite unicamente para fins de
argumentação, melhor sorte não assiste à decisão recorrida quanto ao mérito.
Senão vejamos.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
21

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
22
IV.3 — DO MÉRITO
IV.3.1 — DO DIREITO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO NA SUA
INTEGRALIDADE
58. Como visto, do montante de R$ 14.152.537,06 de parcelas não confirmadas
originalmente pelo Despacho Decisório, a decisão recorrida entendeu
confirmadas
parcelas
adicionais
no
montante
de
R$
14.033.755,59,
remanescendo uma diferença de R$ 118.784,48.
59. Essa diferença se deve ao fato de que a decisão recorrida analisou, por
equívoco, a estimativa de maio/2011, quando deveria ter analisado as estimativas
de março e abril/2011 (R$ 819.760,69 e R$ 3.745.617,91, respectivamente), as
quais foram as estimativas não confirmadas originalmente pelo Despacho
Decisório, sob o argumento de “DARF informado não localizado”.
60. De fato, as informações complementares à análise do crédito (fls. 02/18) não
deixam dúvidas de que, no presente caso, não foram confirmadas pelo Despacho
Decisório as estimativas de março e abril/2011:

61. Neste contexto, se o motivo de fato adotado pelo Despacho Decisório para
deixar de reconhecer o direito creditório foi “DARF informado não localizado” das
estimativas de IRPJ de março (R$ 819.760,69) e abril de 2011 (R$ 3.745.617,91),
na medida em que a Recorrente apresentou com a Manifestação de
Inconformidade os DARFs das estimativas de IRPJ de março (R$ 819.760,69 – fls.
60) e abril de 2011 (R$ 3.745.617,91 – fls. 61), os Pagamentos das referidas
estimativas (que totalizavam o montante de R$ 4.565.378,60) deveriam ter sido
necessariamente confirmados, como demonstrado anteriormente.
62. Não obstante, a decisão recorrida, por equívoco, desvirtuou a análise para a
estimativa de maio de 2011, verbis:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
23

63. Note-se que a decisão recorrida reconheceu que a Recorrente apresentou os
DARFs originalmente não localizados de R$ 819.760,69 (fls. 60) e R$ 3.745.617,91
(fl. 61), por outro lado, no entanto, afirmou que “os pagamentos não foram
utilizados para quitar os débitos das estimativas de março e abril de 2011”,
simplesmente ignorando a prova dos autos e a verdade dos fatos.
64. Ocorre que é incontroverso o fato de que os referidos DARF’s foram utilizados
– efetivamente - para quitar os débitos das estimativas de março [R$ 819.760,69
(fls. 60)] e abril de 2011 [R$ 3.745.617,91 (fl. 61)] – e não da estimativa de maio
de 2011, como fazem prova os próprios DARF’s já constantes dos autos, verbis

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
24
65. E o fato desses pagamentos terem sido utilizados para quitar os débitos das
estimativas de março [R$ 819.760,69 (fls. 60)] e abril de 2011 [R$ 3.745.617,91 (fl.
61)] não impedia que fossem arrolados (como, de fato, foram!) como créditos em
outras compensações, visando a extinção de parte do valor da estimativa de maio
de 2011.
66. Passamos a explicar.
67. Quanto ao valor de R$ 819.760,69 (fls. 60), referente à estimativa de março de
2011, foi informado como crédito na DCOMP no 11345.42986.291211.1.3.8013,
dando origem ao Processo Administrativo no 10283.902392/2014-81, para
extinguir parcela do débito de estimativa de maio/2011.
68. O valor de R$ 819.760,69 (fls. 60) foi utilizado para quitar estimativa de março
2011, porém, a DCTF - Original daquele período foi retificada em função de
equívoco identificado na apuração, de maneira que a Recorrente transmitiu DCTF
- Retificadora informando um débito no valor de R$ 0,00 a título de IRPJ
estimativa mensal de março de 2011, e não mais de R$ 819.760,69, como
informado originalmente. Com isso, o valor de R$ 819.760,69 tornou-se
pagamento indevido ou a maior e o respectivo crédito foi utilizado pela
Requerente para extinguir, por compensação, parcela do débito de IRPJ
estimativa mensal de maio de 2011, de R$ 834.881,14, através da PER/DCOMP no
11345.42986.291211.1.3.04-8013.
69. Nos autos do Processo Administrativo no 10283.902392/2014-81, a
compensação foi homologada parcialmente. O valor da estimativa maio de 2011
quitado por compensação foi de R$702.065,16, sendo que a diferença de principal
não extinta por compensação, R$132.815,99, foi quitada através de pagamento,
nos autos do processo de cobrança no 10283.902533/2014-66 (vinculado ao
processo de compensação 10283.902392/2014-81).
70. Nos presentes autos, a decisão recorrida reconheceu que deveria compor o
saldo negativo do IRPJ de 2011 o valor de R$834.881,14 da estimativa de maio de
2011, e o valor de R$132.815,99, também referente à estimativa de maio de
2011, quando o correto seria reconhecer que o valor de R$ 819.760,69 (fls. 60),
referente à estimativa de março de 2011, deveria compor o referido saldo
negativo.
71. Isso porque, primeiro, nos presentes autos o que está em discussão é a
confirmação da estimativa de IRPJ de março de 2011, e não de maio de 2011, e,
segundo, os valores de R$834.881,14 e de R$132.815,99, referentes à estimativa
de maio de 2011, em rigor, já passaram a compor o saldo negativo do IRPJ de
2011 por força do desfecho dos Processos nos 10283.902533/2014-66 e
10283.902392/2014-81.

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
25
72. E quanto ao valor de R$ 3.745.617,91 (fls. 61), referente à estimativa de IRPJ
de abril de 2011, a decisão recorrida incorreu no mesmo equívoco, reconheceu
que deveria compor o saldo negativo do IRPJ de 2011 o valor de R$ 3.611.715,98
referente à estimativa de maio de 2011, quando o correto seria reconhecer que o
valor de R$ 3.745.617,91 (fls. 61), referente à estimativa de IRPJ de abril de 2011,
deveria compor o referido saldo negativo.
73. Isso porque, nos presentes autos o que está em discussão é a confirmação da
estimativa de IRPJ de abril de 2011, e não de maio de 2011, além do que, se a
parcela da estimativa de maio de 2011 (de R$ 3.611.715,98, acrescida - ou não –
do saldo a pagar de R$ 534.155,46, mencionado pela decisão recorrida) deverá
compor o saldo negativo do IRPJ de 2011, dependerá do desfecho do Processo no
10283.902535/2014-55
(vinculado
ao
Processo
Administrativo
no
10283.902394/2014-71).
74. Dito de outro modo, se o valor da estimativa de maio/2011 (de R$
3.611.715,98, acrescida - ou não – do saldo a pagar de R$ 534.155,46,
mencionado pela decisão recorrida) deverá compor o Saldo Negativo do IRPJ de
2011,
será o decidido nos autos do Processo Administrativo no
10283.902535/2014-55 que definirá, e não o presente processo.
Repita-se: nos presentes autos o que está em discussão é a confirmação da
estimativa de IRPJ de abril de 2011.
75. E ao deixar de reconhecer que o valor da estimativa de abril de 2011 deveria
compor o Saldo Negativo de 2011, R$ 3.745.617,91, para reconhecer o valor de R$
3.611.715,98 (referente à estimativa de maio de 2011), remanesceu – de forma
indevida - um saldo devedor de R$ 118.781,4721 (= R$ 14.152.537,06 – R$
14.033.755,59).
76. De fato, demonstrou a Recorrente nos autos dos Processos Administrativos
nos 10283.902394/2014-71 e 10283.902535/2014-55, que foi transmitida a DCTF
– Original referente ao mês de abril de 2011, informando um débito a título de
IRPJ estimativa mensal de R$ 3.745.617,91, extinto mediante DARF no mesmo
valor de R$ 3.745.617,91. Posteriormente, em função de equívoco identificado na
apuração, a Recorrente transmitiu DCTF – Retificadora informando um débito de
R$ 118.781,48 de IRPJ estimativa de abril de 2011. Com isso, o valor de R$
3.611.715,98 (= R$ 3.745.617,91 - R$ 118.781,48) tornou-se pagamento indevido
ou a maior e o respectivo crédito foi utilizado pela Requerente para extinguir, por
compensação, parcela do débito de IRPJ estimativa mensal de maio de 2011,
através da DCOMP no 40497.92067.291211.1.3.04-382522 .
77. E ao analisar a compensação, o Despacho Decisório emitido naqueles autos
deixou de homologar a compensação realizada pela Recorrente por não haver
identificado crédito de R$ 3.611.715,98 relativamente a saldo remanescente no
pagamento do débito de IRPJ de estimativa de IRPJ do mês de abril de 2011,
realizado por meio do DARF de R$ 3.745.617,91, para compensação com o débito
informado na PER/DCOMP no 40497.92067.291211.1.3.04-3825. Não obstante,
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
26
reconheceu que, desses R$ 3.745.617,91, R$ 118.781,48 teriam sido utilizados
pela Recorrente:

78. Ou seja, o pagamento de R$ 118.781,48 já foi reconhecido nos autos do
Processo Administrativo no 10283.902394/2014-71, no bojo do recolhimento
referente ao DARF de R$ 3.745.617,91 – abr/2011 (fls. 61).
79. Tudo isso confirma que a decisão recorrida incorreu em verdadeiro equívoco
ao reconhecer que o valor de R$ 3.611.715,98 deveria compor o saldo negativo do
IRPJ de 2011 da estimativa de maio de 2011 — apurando um saldo devedor
remanescente de R$ 118.781,48 —, quando o correto seria reconhecer que o
valor de R$ 3.745.617,91 (fls. 61), referente à estimativa de abril de 2011, deveria
compor o referido Saldo Negativo, e nenhum saldo devedor poderia remanescer.
80. Em rigor, se R$ 14.152.537,06 foi o montante de parcelas originalmente não
confirmadas pelo Despacho Decisório, referentes às estimativas de março, abril e
setembro de 2011, na medida em que todas essas parcelas restaram confirmadas
pela decisão recorrida, o montante de parcelas adicionais confirmadas a compor o
Saldo Negativo de IRPJ 2011 deveria ser de R$ 14.152.537,06, e não simplesmente
de R$ 14.033.755,59, e, por consequência, o direito creditório pleiteado
reconhecido na integralidade.
81. Com efeito, diante de todo o exposto, o direito creditório da Recorrente deve
ser reconhecido na sua integralidade, e as compensações a ele vinculadas,
integralmente homologadas – é o que, desde já, se REQUER.
V – PEDIDO
82. Diante do exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a dar provimento ao presente
Recurso Voluntário, para o efeito de reconhecer a integralidade do direito
creditório da Recorrente e homologar integralmente as compensações
declaradas.
É o relatório.

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
27

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Deve-se ressaltar que de R$ 14.152.537,06 de parcelas não confirmadas
originalmente pelo Despacho Decisório, a decisão recorrida entendeu confirmadas parcelas
adicionais no montante de R$ 14.033.755,59, remanescendo uma diferença de R$ 118.784,48.
Assim, o exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
118.784,48, do ano-calendário de 2011 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
PRELIMINARMENTE
Em sede recursal, a Recorrente argumentou nulidade do acórdão de piso por não
lhe ter sido oportunizada prazo para manifestação ao relatório conclusivo da diligência
(Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL – e-fls. 448/450) realizada em atendendo ao Despacho no
107-000.107 da 8a Turma da DRJ07 (e-fls. 296/297), caracterizando cerceamento do direito de
defesa.
De fato, às fls. 296-297 assim constou acerca da necessária conversão do
julgamento em diligência para que a Derat/SP promovesse a análise do crédito objeto da Dcomp
no 37805.11074.291211.1.3.02-0030, independentemente de a mesma estar homologada por
disposição legal, para que seja verificada a procedência do crédito ali informado e, ainda, se o
mesmo, caso existente, extinguiria por compensação, e em que medida, a parcela do débito da
estimativa do IRPJ de setembro de 2011 ali informada, nos termos da mencionada SCI Cosit no
016/2012.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
28

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
29
Em seguida, cumprindo a determinação mencionada, a Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO, às e-fls. 448-450, prestou a
Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL a seguir reproduzida:
Processo no 10283.902545/2015-71
Interessado: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 02.140.198/0001-34
RELATÓRIO
Trata a presente Informação Fiscal de diligência (Despacho 107-000.107 - 8a
TURMA DA DRJ07, fls. 296/297) com fundamento no artigo 29 do Decreto no
70.235/1972, para que a Derat/SP promova a análise do crédito objeto da Dcomp
no
37805.11074.291211.1.3.02-0030,
independente
de
a
mesma
estar
homologada por disposição legal, para que seja verificada a procedência do
crédito ali informado e, ainda, se o mesmo, caso existente, extinguiria por
compensação, e em que medida, a parcela do débito da estimativa do IRPJ de
setembro de 2011 ali informada, nos termos da mencionada SCI Cosit no
016/2012.
Ou seja, para determinar se a estimativa do IRPJ informada em Dcomp
tacitamente homologada vai compor o saldo negativo do período de apuração a
que corresponde não basta que a mesma esteja extinta por determinação legal e
por impossibilidade legal de cobrança. É necessária a demonstração de que a
estimativa seria efetivamente quitada através da compensação tida por
homologada tacitamente.
ANÁLISE
Diante da contextualização acima exposta, passamos a analisar crédito
objeto
da
DCOMP
no
37805.11074.291211.1.3.02-0030
(fls.
298/307),
proveniente de Saldo Negativo (SN) de Imposto de Renda (IRPJ) do ano-calendário
(AC) 2010, no valor pleiteado original de R$ 5.772.819,61, a fim de verificar a
existência material do mesmo, visto que já se encontra a DCOMP homologada por
disposição legal.
Verifica-se na DCOMP e se confirma em DIPJ do período (fls. 312/423) que
o crédito é inteiramente formado por parcelas de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF). Verificou-se que tais parcelas podem ser devidamente confirmadas
na DIRF-PJ do período, conforme tabela abaixo:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
30

Verificou-se também na Ficha 06A e 07A da DIPJ (fls. 312/423) que as
receitas de serviços e financeira referentes a IRRF encontram respaldo em valores
declarados.
Dessa forma, chegamos ao seguinte valor de SN IRPJ AC 2010 disponível
para compensação na DCOMP 37805.11074.291211.1.3.02-0030 (fls. 298/307)
com demonstrativo de crédito:

Em seguida, procedeu-se ao cálculo da compensação do valor de crédito
encontrado acima com o débito da estimativa do IRPJ de setembro de 2011 ali
informada, conforme solicitado, e como se observa nos demonstrativos de
compensação do sistema SAPO (fls. 445/447), o crédito validado na presente
análise é suficiente para a total extinção por compensação do débito de
estimativa do IRPJ de setembro de 2011, na valor original de R$ 5.059.346,90.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto acima, na presente Informação Fiscal em
diligência da DRJ, conclui-se que após análise material do crédito objeto da
DCOMP no 37805.11074.291211.1.3.02-0030, independente de a mesma estar
homologada por disposição legal, pela existência do crédito de SN IRPJ AC 2010
no valor original de R$ 5.772.819,61 e que tal saldo é suficiente para a total
extinção por compensação do débito de estimativa do IRPJ de setembro de
2011, na valor original de R$ 5.059.346,90.”
Ocorre que após a informação citada, os autos foram remetidos à 8a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, para o prosseguimento do julgamento
deste processo administrativo fiscal e, na sequência, foi proferido o Acórdão no 107-023.109 (e-
fls. 451-462.
Porém, a questão é que a Recorrente, antes da prolação da decisão recorrida,
deveria ter sido intimada a manifesta-se acerca do resultado da diligência, nos termos do art. 35,
parágrafo do Decreto no 7574/2011:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
31
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada .
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos
sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação

Nesse contexto, em seu sentir, a ausência de intimação do contribuinte para
manifestar-se acerca de diligência, enseja nulidade do processo administrativo fiscal por flagrante
preterição do direito de defesa.
De fato, há que se esclarecer, portanto, que em matéria de processo administrativo
fiscal ocorre nulidade quando se encontrarem presentes as circunstâncias previstas no art. 59 do
Decreto n° 70.235. de 6 de março de 1972. abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Pelo dispositivo supra declinado, observa-se que despachos e decisões proferidos
com a preterição do direito de defesa ensejam a nulidade do processo administrativo fiscal.
Ora. no caso em tela, a falta de intimação da contribuinte para manifestação acerca
do relatório de diligência afrontou o Princípio da ampla defesa cerceando o direito constitucional
da Recorrente.
Importante ressaltar que acórdão recorrido encontra-se embasado nas conclusões
do relatório da diligência realizada e que a falta de intimação da contribuinte para manifestação
sobre o resultado da diligência caracteriza flagrante cerceamento do seu direito de deles.
Nesse sentido, cito entendimentos deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. A
ausência de intimação do contribuinte para manifestar-se acerca de diligência,
enseja nulidade do processo administrativo fiscal por flagrante preterição do
direito de defesa. Recurso Especial do Contribuinte Provido. (Acórdão no 9303-
001.275)
NORMAS PROCEDIMENTAIS. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO CONTRIBUINTE PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE
ATOS PROCESSUAIS/DILIGÊNCIA REQUERIDA ANTES DA DECISÃO DE PRIMEIRA
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902545/2015-71
32
INSTÂNCIA. NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento
aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, é proferida sem a devida
intimação do contribuinte do resultado de diligência requerida pela autoridade
julgadora após interposição de impugnação. Ao contribuinte é assegurado o
direito de manifestar-se acerca de todos os atos processuais levados a efeito no
decorrer do processo administrativo fiscal, que possam interferir diretamente na
apreciação da legalidade/regularidade do lançamento. Decisão de Primeira
Instância Anulada. Processo Anulado. (Acórdão no 206-00.699)

Portanto, restou demonstrado que as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes não foram observadas, de
modo que restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
Ante o exposto, oriento meu voto sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para anular os atos processais praticados desde a decisão recorrida, inclusive, para que os autos
sejam enviados à Unidade de Origem para que se proceda à intimação da Recorrente a fim de se
manifestar-se acerca do resultado da diligência às e-fls. 448-450 e, após, seja prolatado novo
acórdão pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 586
DF CARF MF
Original